Tribunal: TJDFT
Processo: 0744121-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744121-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAUL GONCALVES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença, homologou o laudo pericial sem ressalvas, reconhecendo como devido o montante de R$ 317.442,01 (trezentos e dezessete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e um centavo), atualizado até março de 2023. Em suas razões, o agravante argui preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular deixou de encaminhar a impugnação do laudo complementar ao perito judicial para elucidação dos fundamentos que o assistente técnico apresentou em seu parecer. Aduz que a intimação do perito judicial se afigura imprescindível a fim de se esclarecerem os motivos que o levaram a utilizar a correção monetária pelos índices adotados pelo TJDFT a partir de 14/04/1990 e não do efetivo desembolso (12/06/1991 e 24/08/1991), o que está em descompasso com o que foi acertado no contrato entabulado entre as partes. No mérito, sustenta que o laudo pericial está em desconformidade com os entendimentos jurisprudencial desta egrégia Corte. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que os cálculos retornem ao perito judicial, com a finalidade de corrigir monetariamente o débito pelos índices adotados pelo egrégio TJDFT a partir do efetivo desembolso (12/06/1991 e 24/08/1991) e retificá-los, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso o processo tenha seguimento com o adimplemento do crédito homologado pelo juízo processante. No entanto, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se afiguram relevantes. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, no que importa, in verbis: “(...) No laudo juntado, o perito concluiu que há total a ser restituído à parte autora de R$317.442,01, atualizado até março de 2023. O réu impugnou as conclusões do especialista, afirmando que o perito aplicou incorretamente a correção monetária pelos índices adotados pelo TJDFT a partir de 14/04/1990, e não do efetivo desembolso (12/06/1991 e 24/08/1991), que a taxa de atualização está em desacordo com o pactuado, O autor alega que o perito leva em consideração o saldo encontrado pelo réu em março de 1990, mas tais valores levam apenas em consideração o IPC, não o índice de remuneração da poupança, causando prejuízo ao autor. Aos IDs no 162048623 e 167898527, o perito esclareceu as questões técnicas levantadas de modo satisfatório. Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas, reconhecendo como devido o montante de R$317.442,01, atualizado até março de 2023. Assim, dou por encerrada a liquidação”. Vejam-se, por oportuno, os esclarecimentos prestados pelo perito judicial a respeito das questões postas em debate, in verbis; “(...) Metodologicamente, passo a passo, a perícia: 1. Apurou a diferença de valores havidos em abril/90, com a aplicação dos índices 84,32% e 41,28%; 2. Tomando-se por referência a diferença “nominal” (assim denominada pela parte), encontrada, atualizou o valor com base nos índices de atualização da Justiça Federal; 3. Do valor atual apurado subtraiu o valor atualizado do abatimento concedido em agosto/90 (posteriormente normatizado pela lei 8.088/90); 4. Sobre o saldo apurado aplicou juros de mora desde a citação, conforme determina o comando judicial. Esta é a metodologia aplicada e recorrentemente também utilizada pelo Banco requerido em ações similares cuja perícia foi conduzida por este signatário. A discordância ora registrada pelo requerido está associada ao valor de referência adotado pela perícia (a diferença de valores em abril/90) para aplicação da tabela prática de atualização da Justiça Federal. Ao realizar seus cálculos, a perícia adotou a premissa de que o acórdão no REsp 1.312.232 não reformou a sentença no ponto. A tese esposada pelo requerido é de que o comando judicial determina o diferimento da data do valor de referência até a data em que o recálculo com encargos contratuais se torne credor, implícita a premissa de que o acórdão no REsp teve o condão de reformar a sentença no ponto. Reproduz-se 4 Excerto da sentença: ‘Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês......’ Excerto do acórdão: ‘Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.’ Sobre o cálculo apresentado pelo requerido: Em favor do rigor técnico, registra-se que em caso de eventual acatamento dos termos da impugnação, o cálculo apresentado exigirá ajustes, para extensão do efeito redutor do saldo devedor às verbas acessórias cobradas após abril/90 (por exemplo: seguro, assistência técnica, proagro), 5 Conclusão: Salvo eventual acatamento dos argumentos da impugnação, a perícia mantém o entendimento já explanado no laudo original. Estes os esclarecimentos, que se eleva à apreciação e deliberação do douto Juízo”. Ao menos ao primeiro exame, parece que os cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados pelo juízo singular, encontram-se em consonância com os critérios determinados pelo título judicial. Assim, não se evidenciando, em princípio, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer os cálculos da contadoria, que primam pela imparcialidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator